Tribunal: TJDFT
Processo: 0733807-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. PEDIDO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO ANALISADO PELO JULGADOR POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CONDUTA CONTRADITÓRIA. CERCEAMENTO DEFESA. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. Mostra-se contraditória a conduta do juízo singular que não analisa o pedido de dilação de prazo para a apresentação dos documentos contábeis da pessoa jurídica e logo em seguida homologa o laudo pericial de apuração de haveres por ausência de comprovação das alegações dos recorrentes.
2. Configurado o cerceamento de defesa, revela-se necessária a cassação da decisão para possibilitar a produção de prova documental.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.